Tribunal: TJDFT
Processo: 0045797-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração.
3. Recurso conhecido e não provido.